Tribunal: STF
Processo: HC 150582
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE.



    1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes.



    2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.